Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-35.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000255-35.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA SILVA - CPF: 004.815.101-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. LIRAGLUTIDA (SAXENDA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 61 DO STF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Marlene Aparecida Silva contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Liraglutida (Saxenda) 6mg/ml e agulhas, com fundamento na alegação de obesidade (CID E66) e ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. A parte agravante também interpôs agravo interno contra o indeferimento da antecipação de tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento Liraglutida (Saxenda), não incorporado às listas do SUS; (ii) determinar se a análise de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, embora registrados na ANVISA, exige o preenchimento cumulativo de requisitos fixados no Tema 106 do STJ e no Tema 6 do STF, cristalizados na Súmula Vinculante nº 61: necessidade comprovada do medicamento, ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS e incapacidade financeira do paciente.

4.

A agravante não comprovou a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS nem a imprescindibilidade clínica da Liraglutida (Saxenda), sendo insuficiente a simples alegação médica e o diagnóstico de obesidade para afastar os critérios exigidos.

5.

Nota Técnica do NAT concluiu pela ausência de urgência médica, ressaltando que a autora não é diabética e que a Liraglutida 3mg não foi incorporada ao SUS, conforme Portaria SECTICS/MS nº 60/2023.

6.

A Súmula Vinculante nº 60 do STF, que afasta a exigência de processo administrativo prévio para fornecimento judicial de medicamento, não exime o cumprimento dos requisitos materiais definidos pela jurisprudência da Suprema Corte.

7.

A documentação acostada ao recurso não elide a fundamentação da decisão agravada, que se alinha à jurisprudência consolidada do STF e do STJ, especialmente no tocante à proteção da saúde pública em consonância com a reserva do possível e a alocação racional dos recursos.

8.

A superveniência do julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, nos termos da jurisprudência consolidada, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade, da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente, conforme Tema 106 do STJ e Tema 6 do STF.

2.

A ausência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS impede a concessão judicial do medicamento pleiteado.

3.

A superveniência do julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto anteriormente, por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, arts. 98, § 4º; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61; STJ, REsp nº 1.657.156, Tema 106; TJMT, N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, j. 17.07.2023; TJMT, N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, j. 03.07.2023; TJMT, N.U 1000688-39.2025.8.11.9005, j. 01.08.2025.

RELATÓRIO e VOTO

Eminetes Pares,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Aparecida Silva contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Liraglutida (Saxenda) 6mg/ml e agulhas, alegando ser portadora de obesidade (CID E66) e que os medicamentos disponíveis no SUS foram ineficazes.

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para o fornecimento do fármaco, sob o argumento de que a decisão não observou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

O Estado apresentou contrarrazões, e o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

Não assiste razão a pretensão recursal da recorrente.

A concessão judicial de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), mas registrados pela ANVISA, exige o preenchimento cumulativo de requisitos firmados pela jurisprudência pátria, notadamente o Tema nº 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), que resultou na Súmula Vinculante nº 61.

Entre tais requisitos, destaca-se a necessidade de comprovação da ineficácia, inexistência ou impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

No caso em análise, embora a Agravante alegue a ausência de alternativas e a falha de tratamentos anteriores, não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, conforme o terceiro requisito do tema supracitado. A mera alegação, ainda que acompanhada de laudo médico que ateste a necessidade do medicamento específico, não supre a exigência de prova cabal da ineficácia ou impossibilidade de uso das opções disponíveis na rede pública.

A agravante não demonstrou que não responde satisfatoriamente ao uso de outras medicações ordinariamente fornecidas pelo SUS.

Além disso, a Nota Técnica do NAT concluiu não ser favorável à disponibilização do fármaco, justificando que o emagrecimento depende de multifatores, a autora não é diabética, e a Portaria SECTICS/MS nº 60, de 27 de outubro de 2023, definiu a não incorporação de liraglutida 3mg para tratamento de pacientes com obesidade e IMC acima de 35kg/m2, pré-diabetes e alto risco de doença cardiovascular no SUS. O NAT também considerou injustificada a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM.

A Súmula Vinculante nº 60 do STF, por sua vez, declara a inconstitucionalidade da exigência de prévio processo administrativo para a concessão judicial de medicamentos. Contudo, essa súmula não afasta a necessidade de o interessado preencher os requisitos materiais para o fornecimento do fármaco, mormente aqueles estabelecidos pelo Tema nº 6 do STF, que visam a garantir a coerência e a sustentabilidade do sistema de saúde.

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 61 se alinha ao Tema nº 6, que prevê a possibilidade excepcional de concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, requisitos específicos, tais como: a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do fármaco para o tratamento, a ineficácia dos medicamentos padronizados oferecidos pelo SUS e a capacidade financeira do Estado para arcar com o custo.

No caso dos autos, a decisão considerou que o Agravante não demonstrou o cumprimento integral de tais pressupostos. A documentação acostada ao agravo não elide a fundamentação expendida pelo juízo
a quo
, que se encontra em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte.

Diante desse cenário, É notório o entendimento das Turmas Recursais em relação aos temas que regem o fornecimento de medicamentos. Em conformidade com a jurisprudência consolidada pelos Temas nº 1.234 (Súmula Vinculante nº 60) e nº 6 (Súmula Vinculante nº 61) do STF, o agravo de instrumento foi negado. A decisão baseou-se na ausência de comprovação da mora na análise do medicamento pela CONITEC, assim cito:

EMENTADIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em Ação de Obrigação de Fazer proposta em face dos entes públicos municipal e estadual, na qual pleiteia o fornecimento do medicamento
Liraglutida
(
saxenda
).

2. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de prova quanto à imprescindibilidade do medicamento solicitado e à ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da sua não inclusão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a autora preenche os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para obtenção judicial de medicamento não incorporado aos protocolos do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O medicamento solicitado não integra a assistência farmacêutica do SUS, conforme parecer técnico do NATJus.

5. Embora comprovada a incapacidade financeira da autora e a existência de registro do medicamento na ANVISA, a ausência de comprovação da necessidade imprescindível do fármaco inviabiliza o deferimento do pedido.

6. A jurisprudência pátria condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS à demonstração inequívoca da necessidade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na alocação de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade, da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente, nos termos do Tema 106 do STJ.

2. A ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento ou da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS impede a concessão judicial do fármaco pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigos 196 e 198; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156, Tema 106; TJMT, N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, Turma Recursal Cível, j. 17.07.2023; TJMT, N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.07.2023.
(N.U 1023569-84.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Quanto ao agravo interno interposto pela agravante torna-se prejudicado, uma vez que o presente agravo de instrumento está sendo julgado em seu mérito, com a análise exauriente de todos os argumentos e provas, a questão recursal do agravo interno fica superada. Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS
PREJUDICADOS
.
I. CASO EM EXAME

Agravo

interno
interposto pelo município de Cuiabá contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em
agravo
de instrumento, manejado visando suspender os efeitos de decisão concessiva de tutela antecipada, que determinou o custeio solidário das faturas de energia elétrica relativas ao serviço de home care do reclamante, no que exceder a tarifa social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença de mérito nos autos de origem acarreta a perda do objeto do
agravo
de instrumento interposto contra decisão liminar, tornando
prejudicado
o
agravo

interno
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A interposição de
agravo
de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência é admitida nos termos do art. 4º da Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
A superveniência de sentença nos autos de origem, que ratifica a tutela antecipada e julga procedente o pedido de custeio solidário das despesas com energia elétrica vinculadas ao tratamento domiciliar, acarreta a perda do interesse recursal e prejudica o
agravo
de instrumento e, por consequência, o
agravo

interno
.
A jurisprudência reconhece que a prolação de sentença no processo de origem esvazia o objeto do recurso que visa modificar decisão interlocutória anterior, por ausência de utilidade prática.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo

interno
e
Agravo
de Instrumento
prejudicados
.
Tese de julgamento:
A prolação de sentença nos autos de origem torna
prejudicado
o
agravo
de instrumento interposto contra decisão liminar, por perda superveniente do objeto.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1000166-80.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Cível, j. 27.11.2023.(N.U 1000688-39.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Pelo exposto, em consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas nº 1.234 e nº 6, e as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61,
CONHEÇO
do Agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Por consequência, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025